Tribunal: TJSP
Processo: 2237795-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Apreensão de diversas munições e significativa quantia de dinheiro em espécie. Situação de pandemia relacionada à Covid-19. Paciente que não comprovou integrar qualquer grupo de risco. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Apreensão de diversas munições e significativa quantia de dinheiro em espécie. Situação de pandemia relacionada à Covid-19. Paciente que não comprovou integrar qualquer grupo de risco. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237795-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO e Paciente ANDRÉ
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2237795-27.2020.8.26.0000
Comarca: ANDRADINA
Impetrante: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO
Paciente: ANDRÉ RODRIGUES
Voto: 19236
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e posse de munições
de uso permitido. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Expressiva quantidade e variedade de drogas. Apreensão de
diversas munições e significativa quantia de dinheiro em
espécie. Situação de pandemia relacionada à Covid-19.
Paciente que não comprovou integrar qualquer grupo de
risco. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dr. Pedro Roberto da Silva Castro Filho, advogado, em favor de
ANDRÉ RODRIGUES, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Andradina, que converteu a prisão em flagrante da paciente em
medida acautelatória preventiva, em razão da suposta prática dos
delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no
artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do
Código Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão de liberdade provisória ao paciente, porquanto ausentes
os fundamentos autorizadores da prisão preventiva e em razão da
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Subsidiariamente, requer a
concessão de prisão domiciliar ou, ainda, a concessão de medidas
cautelares diversas da prisão ou (fls. 01/19).
A liminar foi indeferida (fls. 39/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 3a Vara da
Comarca de Andradina prestou informações (fls. 46/49).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou
pela denegação da ordem (fls. 55/58).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo processado porque,
em tese, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 20h10, na
Avenida Doutor Getúlio Vargas, no 1, Centro, na cidade de Castilho,
na comarca de Andradina, trazia consigo e tinha em depósito, para
fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 porções de maconha,
contendo 79,95g (massa bruta), 02 porções de cocaína, contendo
199,80g (massa bruta) e 02 porções cocaína na forma de crack,
contendo 198,25g (massa bruta), sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma
balança de precisão e R$5.216,00 em espécie e porque, nas
mesmas condições de espaço e tempo, possuía 25 munições
intactas de pistola calibre .40, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (fls. 102/105
autos
principais).
Analisando os elementos carreados aos
autos, observo que estão presentes os fundamentos autorizadores
da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme
analisado
em
sede
liminar,
quando da decretação da prisão preventiva, o i. magistrado a quo
considerou presentes os indícios de autoria e a prova da
materialidade delitiva. Além disso, ponderou a necessidade da
medida para resguardar a ordem pública e a conveniência da
instrução criminal, observando a gravidade concreta do delito e a
grande quantidade apreendida de drogas, concluindo, assim, pela
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 78/85
autos principais digitais).
Embora não se trate de crime cometido com
violência ou grave ameaça, a apreensão de significativa quantidade
e variedade de entorpecentes, consistente em quase meio quilo de
drogas, sendo a maior parte de substância de maior nocividade
(79,95g de maconha, 199,80g de cocaína e 198,25g de crack fls.
12/13, 14/15 e 16/17 autos originais), revela, ao menos em tese,
a periculosidade social do paciente.
Ademais, além da significativa quantidade
de entorpecentes, também foram apreendidas munições de calibre
.40, utilizadas em armas de grosso calibre, uma balança de
precisão e expressiva quantia de dinheiro (R$5.216,00) em
espécie (fls. 10/11 autos originais).
Tais circunstâncias revelam a gravidade
concreta da conduta do paciente e justificam a necessidade de
manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade
do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis do paciente
não têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319
DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
6. Habeas corpus não conhecido1.
Além disso, o tráfico de drogas é crime
especialmente grave, responsável pelo fomento de diversos outros
crimes, em especial os delitos contra a vida e ao patrimônio, além
de ser a porta de entrada de muitos cidadãos aos vícios em
substâncias entorpecentes, causando, também, evidente dano à
saúde pública.
Em caso similar, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
entorpecentes
-
Apreensão de 07 (sete) tijolos de "maconha" -
5.978,92 kg-conf. Auto de exibição e apreensão de
fls. 31 - Pleito visando a revogação da prisão
preventiva - Inadmissibilidade - Paciente primário -
1 HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016, g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Grande
quantidade
de
droga
-
Periculosidade
acentuada - Decisão devidamente fundamentada -
Existência de prova da materialidade do delito e, em
tese, indícios de autoria - Prisão cautelar que não se
reveste de ilegalidade - Inviável a substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares,
previstas na Lei no 12.403/11 - Inexistência de
constrangimento ilegal a recair sobre o paciente -
Denegação da ordem2.
Quanto ao pleito de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, anoto que não há amparo legal
para tal requerimento, visto que o paciente não preenche nenhum
dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo
Penal.
De resto, é certo que o Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a
adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
Ocorre que não há a comprovação de que o
paciente integre o grupo de risco da doença e a alegação de
superlotação das unidades prisionais não justifica, por si só, a
concessão do benefício, notadamente em razão da ausência de
caráter cogente da sobredita Recomendação.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a
suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim
de se resguardar a saúde dos detentos.
2 HC 2008828-58.2017.8.26.0000; Relator(a): Borges Pereira; Comarca:
Leme; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 15/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237795-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em suma, a situação está sendo monitorada
pelo Poder Público e as medidas adotadas têm gerado o efeito
pretendido, de modo que a situação pandêmica, por si só, não
justifica a pretendida soltura do paciente.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator